Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. TRASLADO POR VIA TERRESTRE. DANO MORAL DEMONSTRADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou, solidariamente à companhia aérea American Airlines, ao pagamento de dano moral arbitrado em R$ 3.000,00, para cada autor, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com longo atraso para chegada dos recorridos ao destino final.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos os desgastes e prejuízos ocorridos em consequência à pandemia de COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. Dessa forma, seria impor ao consumidor um encargo excessivo a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso, razão pela qual se indefere o pedido.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve cancelamento do trecho final de chegada dos autores a Orlando, Estados Unidos. Incontroverso nos autos que os autores não foram reacomodados em nenhum outro voo e, por isso, se viram obrigados a percorrer por via terrestre a distância de 375 km entre Miami e Orlando, chegando ao seu destino 13 horas depois do previsto
4. Como reconhecido na sentença, não só o atraso superior a 13 horas, mas o fato de não serem reacomodados em outro voo e serem obrigados a percorrer a distância de 375km por via terrestre são eventos forjadores de dano moral, pois transbordam o que pode vir a ser considerado como mero aborrecimento.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente às custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.